Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-02.2014.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002274-02.2014.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VENICIO COSTA BEBER - CPF: 046.916.950-87 (EMBARGADO), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), DAIANA COSTA BEBER - CPF: 003.771.081-89 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 012.402.551-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VOTO COM MATÉRIA TOTALMENTE ESTRANHA AO CASO DOS AUTOS - ERRO MATERIAL – DEMONSTRADO – EXCLUSÃO DO VOTO ESTRANHO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Realmente, da leitura do acórdão de id. 89522977, observa-se que além do voto-vista do 1º Vogal, aderido pela relatora, também foi lançado equivocadamente no sistema um voto com matéria totalmente estranha ao caso dos autos, que, conforme apontado pela ré/apelante, ora embargante, deve ser excluído do sistema.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 90876472), interposto por
OI S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e deu parcial provimento ao recurso para anular a sentença recorrida.

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro material, uma vez que, ao ser lançado no sistema o voto-vista do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (id. 89522977), aderido pela relatora Desembargadora Serly Alves Marcondes, também foi lançado um voto com matéria totalmente estranha ao caso dos autos.

Ao final, a fim de evitar qualquer equívoco futuro, pugna pelo provimento do recurso para que seja excluído do sistema o voto com matéria estranha ao caso dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro material, uma vez que, ao ser lançado no sistema o voto-vista do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (id. 89522977), aderido pela relatora Desembargadora Serly Alves Marcondes, também foi lançado um voto com matéria totalmente estranha ao caso dos autos.

Assiste razão à ré/apelante, ora embargante.

Isso porque, realmente, da leitura do acórdão de id. 89522977, observa-se que além do voto-vista do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, aderido pela relatora Desembargadora Serly Alves Marcondes, também foi lançado equivocadamente no sistema um voto com matéria totalmente estranha ao caso dos autos. Vejamos:

“A recuperanda, ora agravante, celebrou com a agravada a Cédula de Crédito Bancário n. 491772 em 28/08/2018, para empréstimo de capital de giro à empresa no valor de R$ 763.476,19, a ser quitado em 48 prestações de R$ 23.204,65, com cláusula de alienação fiduciária do imóvel registrado no CRI de Sorriso sob o n. 6382, de propriedade de terceiros (José Galadinovic e Ana de Lima Galadinovic - id n. 74378997).

Em razão da inadimplência, a credora fiduciária deu início à execução extrajudicial da garantia intimando a devedora do não pagamento das parcelas vencidas entre 27/04/2020 e 25/11/2020.

Ocorre que a agravada pleiteou em 19/11/2020 a Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 10/12/2020, e em 25/01/2021 pediu a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade em referência, sob a alegação de que “ o deferimento do processamento desta recuperação judicial ocorreu em 10.12.2020, data posterior à celebração da referida Cédula de Crédito Bancário, o que de fato proibiu a recuperanda de continuar o seu adimplemento” (sic id n. 74378976, pág. 3). Arguiu que a avença seria anterior ao requerimento de RJ e o imóvel essencial, pois ali estaria localizada a fábrica, e pleiteou a flexibilização do § 3º do artigo 49 da LRE.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de que o bem pertenceria a terceiro e a Lei não protegeria imóvel fora da esfera patrimonial da empresa em recuperação.

No entanto, nas razões que apresenta a agravante aduz ter celebrado em 20/04/2018 contrato particular de compromisso de compra e venda para adquirir o citado imóvel dos terceiros garantidores (id n. 74378980, pág. 3), não levado a registro porque as prestações não estariam totalmente quitadas, o que afastaria o argumento de pertencer a terceiros, como considerado pelo juízo a quo.

Porém, esse fato não foi levado ao conhecimento do julgador. A questão foi omitida, e a agravante busca no Tribunal a análise da matéria pela perspectiva de que o imóvel seria de sua propriedade, e não de terceiros.

A apreciação em Agravo de Instrumento limita-se ao acerto e desacerto da decisão recorrida. É vedado o exame de questões não suscitadas ou resolvidas no primeiro grau, salvo excepcional hipótese de matéria de ordem pública, conhecível de ofício, o que não é o caso.

Logo, impõe-se o não conhecimento desse ponto do Recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais, ainda que eventualmente fosse admitida a arguição da recuperanda, não poderia ser acolhida. Isso porque, ao celebrar a CCB com o credor, mencionou que o bem dado em garantia de alienação fiduciária pertenceria a terceiro, apesar de a suposta compra e venda ter sido firmada meses antes. Logo, o credor, que nem sequer tinha ciência dessa situação, não pode ser por ela atingido e tampouco ter prejudicado o acesso à sua garantia.

Tanto no processo quanto ao celebrar negócios jurídicos a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes. São inconcebíveis comportamentos contraditórios que visem beneficiar aquele que atuou fora do seu âmbito (princípio venire contra factum proprium”).

Ao obter o crédito, a agravada não foi informada da suposta compra e venda. E é desautorizado à recuperanda utilizar essa suposta negociação como trunfo, surpreendendo o credor e agindo contra seus próprios atos.

Portanto, o Agravo tem de ser examinado pelo prisma de que o imóvel é de terceiros.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu recentemente que, apesar de os credores extraconcursais não poderem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade em recuperação, esta compreensão não se estende à expropriação de bens de titularidade de terceiros garantes, cujo patrimônio não responde perante a recuperação judicial da devedora principal, como é a situação desta lide.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR TERCEIRO (E NÃO PELA RECUPERANDA). IMÓVEL NÃO ABRANGIDO NO PLANO DE RECUPEAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO, EM TESE, EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. APARÊNCIA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte de Justiça possui o pacífico posicionamento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda. Todavia, esta compreensão não se estende à expropriação de bens de titularidade de sócios, ex-sócios, terceiros garantes, cujo patrimônio não responde perante a recuperação judicial da devedora principal.

2. Em princípio, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte Superior, pois manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação. Aparência do bom direito. Não verificação.

3. Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no TP 2.746/MT, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

Pelo exposto, divirjo do relator, para conhecer em parte o Recurso e, nesse ponto, negar-lhe provimento.”

Assim, a fim de evitar qualquer confusão nos autos deve ser o voto acima transcrito excluído do sistema.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para reconhecer o erro material apontado pela ré/apelante, ora embargante e assim determinar que o Departamento exclua do sistema o voto com matéria totalmente estranha ao caso dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021